Tribunal: TJDFT
Processo: 0707484-58.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AI – Agravo de Instrumento Processo N.: 0707484-58.2020.8.07.0000 AI Agravante: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A. Agravado: ADMILSON GONÇALVES JUNIOR Relatora: Desembargadora FÁTIMA RAFAEL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 23a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos do Processo no 0727866-40.2018.8.07.0001, na fase de cumprimento de sentença, acolheu parcialmente os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial, nos seguintes termos (Id. 58558662 dos autos de origem): “Vistos estes autos. Após o retorno dos autos da Contadoria Judicial, as Partes se manifestaram a respeito, conforme peças de id 57068513 e de id 57481013. A parte requerida sustentou a necessidade de suspensão do feito. A parte requerente controverteu tal pretensão e acusou o descumprimento do acórdão quanto à atualização da mensalidade com base nos índices autorizados pela ANS. É o relatório do necessário. DECIDO. De início, destaco que os valores informados pela parte exequente como os correspondentes aos pagamentos efetuados guardam sintonia com os extratos fornecidos pela própria requerida na fase de conhecimento, conforme documentos de id 22969101. À guisa de exemplo, tome-se o valor informado como adimplido em set de 2015. O extrato com o timbre da Qualicorp trouxe o valor de R$ 1826,56, coincidente com o valor constante da planilha de id 48401571, pág. 6 e valor este igual ao considerado na conta da Contadoria Judicial para o referido mês, cf. 56460031, pág. 7. Os cálculos da Contadoria Judicial, entretanto, merecem algumas ressalvas. Apesar de ter sido considerado o valor de R$ 87.321,11 como o devido para a data do depósito, entendo que houve equívoco quanto ao cálculo dos honorários, vinculados ao valor atualizado da causa, sem a inclusão de juros sobre a referida atualização. O acórdão que julgo procedentes os pedidos autorais, expressamente, fixou os honorários de sucumbência em relação ao valor atualizado da causa, critério que não se confunde com o valor pretendido a título de ressarcimento pelos valores a serem repetidos, diante do reconhecimento da abusividade dos reajustes aplicados entre 2011 e 2018. O valor atribuído à causa, na Inicial, na data de 20/09/2018, correspondeu à quantia de R$ 87.161,20, que atualizado para a data do depósito voluntário pela parte requerida (18/11/2019) alcançou a cifra de R$ 91.778,82. Esta cifra, portanto, corresponde à correta base de cálculo para os honorários de sucumbência (12%) e, assim, honorários de sucumbência no valor de R$ 11.013,45. Por outro lado, diante dos pedidos da parte ora exequente na fase de conhecimento, e do teor do acórdão que considerou abusiva e ilegal a forma de reajuste originariamente pactuada, considerando, ainda, aplicável à espécie o CDC, de se ver que as diferenças calculadas deveriam ser consideradas em dobro e não de forma simples, conforme constou da conta da Contadoria Judicial. Assim, com as ressalvas acima, entendo que até 18/11/2019, a quantia a ser ressarcida à parte exequente correspondeu à quantia de R$ 134.303,58 (2xR$ 61.105,52 - pelas diferenças em dobro - + honorários de 12% sobre o valor atualizado da causa sem a contagem de juros – R$ 11.013,45 – e + a quantia de R$ 79,09 correspondente ao ressarcimento das custas judiciais). Logo, decotando-se daquele valor a quantia tida como incontroversa (R$ 74.828,59) , remanescia naquela data como valor pendente de execução o quantum de R$ 59.554,08, que ora atualizo para a presente data, de acordo com a ferramenta de cálculo disponibilizada pelo TJDFT, para reconhecer como valor pendente da execução a quantia de R$ 63.150,15, a qual acrescento ainda a multa do art. 523, § 1o, do CPC e os honorários da fase de cumprimento, ambos no percentual de 10%, logo, R$ 6.150,01, a título de multa, e mais R$ 6.150,01, a título de honorários da fase de cumprimento. NO TOTAL, para efeito de atos de constrição, o valor de R$ 75.780,18. O recurso de agravo interposto pela parte executada foi recebido apenas do efeito devolutivo, razão porque cabimento a suspensão do presente cumprimento. Promova-se à constrição de bens da requerida até o limite de R$ 75.780,18. Com fundamento no princípio cooperativo, determino à parte ora executada que esclareça o porque de ter estabelecido sobre o valor da mensalidade reajuste no percentual de 19,98% não vinculado ao reajuste autorizado pela ANS, conforme determinado no acórdão que ora se executada, e de acordo com a constatação da parte exequente. Em caso de equívoco, restabeleça-se o valor da mensalidade no importe de R$ 2.388,20, num prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de agregação da multa já estabelecida para o descumprimento da obrigação de fazer ao montante ainda pendente de execução. I.” Em síntese, a Agravante alega excesso de execução nos cálculos homologados pela r. decisão agravada. Informa que na fase de conhecimento foi reconhecida a nulidade dos reajustes anuais do plano de saúde nos anos de 2011 e 2018 e determinada a observância dos índices autorizados pela Agência Nacional de Saúde - ANS. Salienta que, iniciado o cumprimento de sentença, o douto Magistrado a quo acolheu parcialmente a impugnação, para reconhecer a prescrição trienal e a incorreção do incremento de juros sobre os honorários advocatícios e, na mesma decisão, determinou a apresentação de novos cálculos. Explica que, após o retorno dos autos da Contadoria Judicial, a r. decisão acolheu parcialmente os cálculos apresentados e determinou a penhora de R$ 75.780,18 (setenta e cinco mil, setecentos e oitenta reais e dezoito centavos). Sustenta que foi determinada a devolução dos valores pagos a mais em dobro, o que viola a coisa julgada. Descreve a forma que o ora Agravado alcançou o montante de R$ 75.248,01 (setenta e cinco mil, duzentos e quarenta e oito reais e um centavos). Pontua que os honorários advocatícios da fase de conhecimento foram calculados com base diversa da determinada, pois a parte Exequente incidiu “juros desde a citação sobre valor que já computava juros desde a citação, o que já foi objeto da impugnação ao cumprimento de sentença e se refere ao ponto acolhido pelo juízo”. Esclarece que os honorários sucumbenciais já foram incluídos nos valores que entende devidos e realizado o depósito correspondente. Afirma que “os novos cálculos apresentados pelo agravado, que foram simplesmente atualizados pela contadoria e homologados parcialmente pelo juízo, não apresentam qualquer consonância lógica e devem ser totalmente rechaçados”. Por fim, registra que não foi aberto prazo para o pagamento voluntário do débito, tendo a r. decisão determinado a constrição de ativos financeiros da Executada. Pede a concessão do efeito suspensivo à decisão agravada, sob o argumento de que o erro nos cálculos lhe acarreta danos irreparáveis. Requer, ao final, o provimento do Recurso para que seja reformada a r. decisão agravada, “a fim de que se determine o imediato desbloqueio dos valores indevidamente constritos, com a intimação do agravado para apresentação de novos cálculos”. Preparo regularmente efetivado (Id. 15347437). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão exige plausibilidade do direito substancial invocado pela parte agravante e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim, deve haver plausibilidade no direito alegado e o reconhecimento de que a demora na tramitação do recurso poderá causar dano grave e de difícil reparação ao titular de direito que esteja prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. No caso, pretende a Agravante que se atribua efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, com objetivo de impedir o prosseguimento do cumprimento de sentença. Para tanto, aponta erro nos cálculos apresentados pelo Agravado, a incorreção da determinação de devolução dos valores pagos a mais em dobro e honorários advocatícios da fase de conhecimento cobrados com base de cálculo diversa da determinada no título judicial. Por fim, registra que não lhe foi aberto prazo para o pagamento voluntário do débito. Em juízo de cognição sumária, verifico que parcial razão assiste à Agravante. Da Devolução em Dobro Na espécie, verifico que o Acórdão exequendo conheceu e deu provimento ao Apelo “para reconhecer a nulidade dos reajustes anuais aplicados ao contrato em tela entre 2011 e 2018 e determinar a observância dos índices autorizados pela ANS para planos de saúde individuais ou familiares” (Id. 47074131 dos autos de origem). Por oportuno, transcrevo a ementa do Acórdão exequendo (Id. 47074135 dos autos de origem): “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. CONTRATO COLETIVO POR ADESÃO. NÃO INCIDÊNCIA DOS PERCENTUAIS PRATICADOS PELA ANS. ABUSIVIDADE NOS PERCENTUAIS DE REAJUSTE CONFIGURADA. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO POR EQUIDADE. APLICAÇÃO DOS PERCENTUAIS DA ANS. SENTENÇA REFORMADA. 1. “É legítimo o reajuste anual da mensalidade cobrada pelo plano de saúde, com a finalidade de manter o equilíbrio econômico-financeiro do contrato, desde que tenha havido previsão contratual e que sejam observadas as normas regulamentares pertinentes e sem a aplicação de percentuais desarrazoados ou aleatórios” (Acórdão no 1099975, 07170052920178070001, Relator: GISLENE PINHEIRO 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 30/05/2018, Publicado no DJE: 04/06/2018) 2. Se os índices pretendidos pela fornecedora forem abusivos e acarretarem desvantagem exagerada ao contratante de plano de saúde coletivo, é possível revisá-los, adotando-se aqueles praticados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar para os planos de saúde contratados individualmente. 3. Para a correção do desequilíbrio contratual, os percentuais de reajuste aplicados devem obedecer aos percentuais estabelecidos pela ANS para os planos individuais no mesmo período. 4. Apelação conhecida e provida. Unânime.” Constato, ainda, que, malgrado o Agravado tenha postulado na petição inicial a restituição em dobro dos valores cobrados a mais, a r. sentença julgou improcedente o pedido e a matéria não foi devolvida no Apelo, razão pela qual se encontra acobertada pela preclusão (art. 507 do CPC). Dessa forma, não é devida a devolução em dobro dos valores cobrados a mais pela Agravante, sob pena de o cumprimento de sentença desvirtuar o título executivo judicial. Dos Honorários Advocatícios Sucumbenciais Quanto aos cálculos dos honorários advocatícios da fase de conhecimento, a r. decisão afirma que o foram com base no valor atualizado da causa, o qual, na data de 20.9.2018, “correspondeu à quantia de R$ 87.161,20, que atualizado para a data do depósito voluntário pela parte requerida (18/11/2019) alcançou a cifra de R$ 91.778,82.” Sobre esse valor aplicou o percentual de 12% (doze por cento), e os honorários advocatícios sucumbenciais foram homologados no valor de R$ 11.013,45 (onze mil, treze reais e quarenta e cinco centavos). Assim, em juízo de cognição sumária, não se vislumbra incorreção nos cálculos homologados pela r. decisão, pois a ora Agravante foi condenada ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 12% (doze por cento) sobre o valor da causa atualizada (Id. 47074131 dos autos de origem). No mais, o argumento de que já realizou o depósito voluntário da mencionada quantia também não se sustenta. A decisão Id. 51332848 dos autos de origem acolheu parcialmente a impugnação ao Cumprimento de Sentença, para “reconhecer o excesso de execução aos honorários de sucumbência, os quais devem ser calculados no percentual de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa e não sobre o montante da condenação” e determinou a apresentação de novos cálculos pelo Exequente, ora Agravado. Diante disso, não houve o pagamento da quantia e o Exequente apresentou nova planilha de cálculo. Do Excesso de Execução Afirma a Agravante, ainda, que “os novos cálculos apresentados pelo agravado, que foram simplesmente atualizados pela contadoria e homologados parcialmente pelo juízo, não apresentam qualquer consonância lógica e devem ser totalmente rechaçados”. Ocorre que incumbe ao executado, ao alegar excesso de execução, declarar de imediato o valor que entende correto por meio de demonstrativo discriminado e atualizado dos cálculos, não podendo se insurgir contra a r decisão por meio dos argumentos genéricos de que os cálculos “não apresentam qualquer consonância lógica e devem ser totalmente rechaçados”. Nesse sentido, o artigo 525, § 1°, V, c/c os §§ 4° e 5°, do Código de Processo Civil: “Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. § 1o Na impugnação, o executado poderá alegar: (...) V - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções; (...) § 4o Quando o executado alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante da sentença, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo. § 5o Na hipótese do § 4o, não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, a impugnação será liminarmente rejeitada, se o excesso de execução for o seu único fundamento, ou, se houver outro, a impugnação será processada, mas o juiz não examinará a alegação de excesso de execução”. (g.n.) Logo, por não ter a ora Agravante indicado o valor que entende correto, a impugnação aos cálculos deve ser rejeitada no ponto. Por fim, o argumento de que não foi intimada para pagar voluntariamente o débito não merece guarida. Ora, iniciado o cumprimento de sentença, o executado é intimado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 523, caput, do CPC). Na espécie, regularmente intimada, a Executada impugnou o cumprimento de sentença e realizou o pagamento de parte do montante postulado pelo Exequente. Ante o exposto, antecipo em parte a tutela recursal, apenas para excluir dos cálculos a devolução dobrada dos valores cobrados a mais. Comunique-se. Dispenso informações. Intime-se o Agravado para que apresente contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Publique-se e intimem-se. Brasília, 1o de abril de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora